Tribunal: TJDFT
Processo: 0704273-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0704273-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: T. F. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: TALITA ROSA FERNANDES LEITE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por T. F. B. M., representado pela genitora, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0701421-60.2020.8.07.0018, proposta contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de antecipação da tutela no sentido de determinar sua matrícula em creche pública próxima à residência. Foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 14642300. Foi interposto Agravo Interno – Id. 14645075. Contrarrazões do Agravo Interno – Id. 15114633. Todavia, em consulta aos autos de origem, verifiquei que foi proferida sentença e interposta Apelação. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Agravo Interno prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora